Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724178-05.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V12 SERVICE II SERVICOS DE LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: IRONICE MACEDO DO PRADO SILVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por V12 SERVICE II SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de IRONICE MACEDO DO PRADO SILVA: Na decisão saneadora, restou determinada a intimação do réu V12 Service para comprovar o depósito dos honorários após a proposta trazida pelo expert, sob pena de preclusão da produção da prova e, com isso, o julgamento do feito no estado em que se encontra. Também restou determinada a manifestação sobre o interesse na prova e a apresentação de quesitos. No prazo descrito no paragrafo acima, o réu V12 Service, ao ID 62484919, trouxe petitório discorrendo sobre prova oral, sobre decadência, sobre interesse de agir e indicando quesitos para prova pericial. Como definido na decisão saneadora, restou convocado ao ID 62797164 para promover o depósito dos honorários periciais, ou mesmo, por vontade própria, impugná-lo. Não houve manifestação. Há pedido de cadastramento de advogados nos autos não atendidos – ID 62484919 - Pág. 12. Dito isso, cabe primeiramente dizer que a presente lide restou devidamente saneada, sendo delimitados os pontos controvertidos e as metodologias de prova. Desse modo, não cabe ao réu V12 Service, somente em razão da permuta de patrocínio, pretende repristinar temática atingidas pela preclusão, tais quais preliminares de interesse de agir, que deveriam constar da contestação (art. 337, inciso XI do CPC), bem como matérias de mérito que necessitariam constar na própria peça de defesa processual (art. 336 do CPC). No entanto, sendo a decadência matéria de ordem pública, deve somente esta ser conhecida. Os demais tópicos do petitório se referem às provas a ser produzidas, de forma a serem analisadas, se o caso, em momento oportuno. Para além disso, a fim de se evitar alegações de nulidades, bem como para prestigiar o princípio da primazia do mérito, devem ser cadastrados todos os advogados do réu V12 Service descritos no ID 62484919 - Pág. 12. Pelo exposto, intime-se a parte autora para, em 15 dias, se manifestar somente sobre a decadência sustentada pelo réu V12 Service ao ID 62484919 - Pág. 3. Nada a prover quanto à alegada ausência de interesse de agir, bem como todo o aditamento da contestação extemporâneo (art. 336 do CPC) presente neste tópico IV da petição de ID 62484919 - Pág. 6. Cadastre-se todos os advogados do réu V12 Service descritos no ID 62484919 - Pág. 12. Tendo por base a natureza peremptória da prejudicial de mérito levantada, a qual poderá prejudicar as provas pericial e testemunhal, remetam-se os autos conclusos após a manifestação da parte autora, momento em que também será analisada a necessidade de continuidade da instrução probatória. (...) A parte requerida, V12 SERVICE II, após substituição de patronos, trouxe aos autos alegação de decadência, sustentado que o autor não observou o prazo decadencial do art. 26 do CDC. Houve manifestação do autor ao ID 66029657. Proferida decisão ao ID 64549111, trouxe o mesmo réu embargos de declaração. Trouxe este também alegação de nulidade absoluta, juntamente com manifestação sobre proposta de honorários periciais. 1. Da decadência Alega a parte requerida V12 Service que houve a decadência do direito protestativo do autor, porquanto o suposto vício teria sido verificado em 30/11/2018, vindo a ação a ser ajuizada somente em 22/10/2019, ou seja, em prazo superior aos 90 dias do art. 26, inciso II do CPC. Dito isso, cabe relatar que o pedido principal da presente lide possui natureza declaratória negativa, para fins de rescisão do contrato, em razão de suposto dolo praticado pelo autor ao omitir informações sobre sinistro sofrido anteriormente pelo veículo. Sendo assim, não há falar em discussão sobre vício do produto, mas sim sobre dolo (vício de consentimento) praticado pelo réu no momento da compra e venda do veículo, o que ensejaria na anulação do negócio jurídico. É de se ver que o prazo decadencial na hipótese é de 04 anos, na forma do art. 178, inciso II do CC. Assim, levando-se em conta que o negócio jurídico se deu em 30/08/2018, o prazo decadencial se estenderia até 30/08/2022. Diga-se, ainda, que, mesmo em se levando em consideração o alegado defeito no motor do veículo, versaria a discussão sobre possível vício oculto, para o qual há alegação de descoberta em outubro de 2019 (ID 47955542), ou seja, no mesmo mês em que ajuizada a ação, o que também afasta a decadência. Além do mais, mesmo se desprezar-se toda a argumentação anterior, é de se ver que dentro do prazo de garantia – novembro de 2018, a parte ré restou comunicada sobre a problemática visita do oficial de justiça, tanto pela autora, quanto pela intimação derivada da outra ação, conforme descrito em sua contestação - ID 55555171 - Pág. 7, contudo, até os dias atuais não se vislumbra resposta negativa correspondente transmitida de forma inequívoca ao consumidor sobre a resolução da questão, de modo a interromper o prazo decadencial – art. 26, §2o, inciso II do CDC. Por tais razões, deve ser afastada a alegação de decadência. 2. Dos Embargos de Declaração Trouxe ainda o réu V12 Service embargos de declaração, alegando a existência de contradição na decisão de ID 64549111, posto que teria constado que no pronunciamento judicial vergastado “não houve manifestação” sobre a proposta de honorários periciais por este, quanto em verdade os advogados não teria sido cadastrados. Discorreu sobre inexistência de preclusão do direito, pretendendo a renovação da intimação para se manifestar sobre os honorários periciais. Dito isso, cumpre ressaltar que, na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Contudo, adianta-se que não é o que se verifica no caso. Importa, ab initio, destacar que o trecho da decisão vergastada pelo embargante refere-se ao relatório da decisão, ou seja, não possui este qualquer conteúdo decisório. A propósito, na parte dispositiva da decisão, ou seja, naquilo em que há força impositiva, não se vislumbra em nenhum momento a declaração de preclusão do prazo para o réu em questão se manifestar sobre a proposta de honorários periciais. O que consta é que, em razão da possibilidade de prejuízo ao avanço do feito pela decadência, as questões relativas à instrução probatória, nas quais, com clareza meridiana, se incluem os procedimentos periciais, seriam retomadas após a resposta a parte autora sobre a prejudicial de mérito. A interpretação dada pela réu em questão ao relatório da decisão se mostra equivocada, ainda mais quando ofertou importância apenas de forma parcial a esta, desprezando-se o descrito no 6o parágrafo da decisão: Como definido na decisão saneadora, restou convocado ao ID 62797164 para promover o depósito dos honorários periciais, ou mesmo, por vontade própria, impugná-lo. Não houve manifestação. Há pedido de cadastramento de advogados nos autos não atendidos – ID 62484919 - Pág. 12. Note-se que o derradeiro parágrafo do trecho acima, o qual vem logo abaixo do termo vergastado pelo réu, traz literalmente a descrição de que havia pedido prévio de cadastramento de advogados não atendidos. É de fácil interpretação, portanto, que o relatório da decisão atacada transcreve que de fato não houve manifestação sobre os honorários – isso é indiscutível, porque realmente não houve -, mas que também havia pedido de cadastramento de advogados não atendidos, justificando a ausência de manifestação. Não à toa que no 4o parágrafo do ID 64549111 - Pág. 2 da mesma decisão determinou-se o cadastramento dos advogados com fim de afastar nulidades. Repise-se que não há qualquer menção declaratória de preclusão na decisão em questão de prazo para manifestação sobre proposta de honorários. Pelo contrário, a arguição do réu somente protela o andamento do feito, o qual, desde a decisão saneadora, não mais avançou, tendo em vista a tentativa de repristinar matérias preliminares preclusas - ID 62484919 - Pág. 6, bem como discutir questões não descritas nas decisões prolatadas nos autos. Arguir em Embargos de Declaração matéria inexistente na decisão (declaração de preclusão de prazo para manifestação de honorários periciais???), ainda mais com base em relatório de pronunciamento judicial, faz surgir o reconhecimento de efeitos protelatórios dos embargos em questão, posto que não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Por toda a argumentação e em caráter pedagógico, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, no montante de 2% do valor atualizado da causa, posto que a discussão trazida nos Embargos de Declaração, além de envolver matéria não mencionada no pronunciamento judicial atacado, somente protelaram o andamento do feito. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. (...) 4. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração não providos. (Acórdão n.1023565, 20150210049065APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: 423/433) 3. Da Nulidade Prosseguiu ainda o réu V12 Service alegando a existência de nulidade absoluta nos autos, posto que, na mesma temática dos Embargos de Declaração, não teria havido o cadastramento dos novos advogados constituídos nos autos, de forma a prejudicar todos os atos posteriores à intimação sobre os honorários periciais. Sem delongas, não houve declaração de preclusão de prazo para manifestação do réu sobre a proposta de honorários, de modo que não há falar em nulidade. Além disso, caberia ao réu alegar a nulidade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, ou seja, junto aos Embargos de Declaração, o que evidentemente não fez – art. 278 do CPC. Do mesmo modo, não se verifica qualquer alegação de prejuízo a parte nestes autos – art. 283, paragrafo único do CPC-, posto que, insista-se, não foi declarada qualquer preclusão de prazo em seu detrimento, sobretudo na pendência de cadastramento de advogados, medida determinada na decisão anterior. Dispositivo Forte nessas razões, afasto a alegação de decadência. Ademais, na forma do art. 494, inciso II do Código de Processo Civil, por entender que não existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão vergastada, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos e lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo íntegro o pronunciamento judicial. DETERMINO a incidência de multa de 2% ao réu V12 SERVICE II SERVICOS DE LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP do valor atualizado da causa em favor da embargada/autora, em razão da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração. Indefiro a pedido de decretação de nulidade. Vencidas tais questões, assim como descrito no último parágrafo da decisão de ID 64549111 - Pág. 2, deve prosseguir a instrução probatória. Deixa-se, contudo, de convocar o réu V12 Service para manifestação sobre a proposta de honorários periciais, posto que já realizada ao ID 64742286 - Pág. 5. Intime-se, assim, o perito para se manifestar sobre a impugnação contida no ID supramencionada no prazo de 15 dias. Vindo a resposta, dê-se vista ao réu em questão por 15 dias. Recolhidos os honorários, prossiga-se com os procedimentos da prova pericial descritos na decisão saneadora A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator